Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
FAZENDA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR – NRAD. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TESE FIXADA NO PUIL No 074374-65.2021.8.07.0016. SÚMULA TUJ No 37. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, prevista na Lei Distrital no 2.339/1999, é devida ao servidor que preste jornada de 40 horas semanais exclusivamente em Centros ou Posto de Saúde onde exista o Programa Saúde da Família.
2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, no PUIL no 0740374-65.2021.8.07.0016, estabeleceu que “1. O exercício da atividade de Atenção Primária à Saúde em locais onde exista o Programa Saúde na Família – atual Estratégia Saúde da Família – é indispensável para a percepção da GCET, porquanto se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. 2. Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar – AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar. 3. Nesse cenário, considerando que o servidor lotado no NRAD não preenche requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde, mostra-se indevida a percepção da gratificação”.
3. No julgamento, foi editada a Súmula no 37, fixando a seguinte tese: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD”.
4. Nos debates de aprovação da Súmula n.o 37 a proposta de análise do conteúdo do exercício da atividade, para incluir a modalidade AD1, não prevaleceu, tendo a Turma privilegiado o critério topográfico definido pelo legislador para conceder a GCET somente a servidores lotados em centros e postos de saúde. Na hipótese, a autora está lotada no NRAD/HRSAM e labora no Hospital Regional e Samambaia.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.